Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-37.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700789-37.2020.8.07.0017 DESPACHO O Autor não foi, no Juízo a quo, intimado para contrarrazões. Assim, ao autor para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo do primeiro réu (id 64919622). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator